Tribunal: TJMT
Processo: 1038732-44.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038732-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO PONOCENO DE SOUZA - CPF: 203.294.742-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1038732-44.2023.811.0002

APELANTE: JOÃO PONOCENO DE SOUZA

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Ponoceno de Souza contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada em face do Banco BNP Paribas Brasil S/A, na qual o autor requeria a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado comum, a repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e limitação dos juros. Sustenta ter sido induzido em erro quanto à natureza da contratação, não tendo recebido o cartão físico, tampouco utilizado o serviço como cartão de crédito, sendo o valor contratado depositado por TED. Alega cobrança indevida e falta de transparência. O banco recorrido defende a legalidade do contrato celebrado e requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC em substituição a empréstimo consignado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado com RMC é documentada por proposta assinada pelo autor, acompanhada de documentos pessoais e comprovante de endereço, havendo prova do depósito do valor contratado na conta corrente do recorrente.

A instituição financeira cumpriu o dever de informação ao apresentar contrato com cláusulas claras e previsão expressa das características da operação, incluindo autorização para desconto mínimo em folha de pagamento.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão RMC, quando há assinatura do termo de adesão, recebimento dos valores e inexistência de prova de vício de consentimento ou ausência de informação.

Não se verifica abusividade nos encargos pactuados, tampouco irregularidade na forma de execução contratual, inexistindo fundamento para conversão do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando formalizada com assinatura do consumidor, acompanhada de documentação comprobatória e transferência dos valores contratados.

O vício de consentimento não se presume e deve ser demonstrado por prova inequívoca, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento sobre a natureza da contratação.

Não há abuso contratual ou prática desleal quando a instituição financeira cumpre o dever de informação e os encargos pactuados se mantêm dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.º 1002305-72.2020.8.11.0028, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022, DJE 01.12.2022; TJMT, Apelação Cível n.º 1033643-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023, DJE 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038732-44.2023.811.0002

APELANTE: JOÃO PONOCENO DE SOUZA

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO PONOCENO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou improcedente a ação declaratória de abusividade contratual ajuizada em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que foi ludibriado quanto à natureza do contrato celebrado com o recorrido, pois buscava contratar empréstimo consignado, mas foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida e clara informação acerca das condições da contratação.

Alega que jamais utilizou o suposto cartão de crédito, tampouco recebeu o plástico, sendo o valor contratado disponibilizado por meio de transferência TED, o que evidenciaria se tratar de operação típica de empréstimo consignado.

Afirma que os descontos realizados em seu benefício previdenciário superaram o montante efetivamente contratado, totalizando R$ 6.745,59 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) configurando-se, assim, cobrança indevida e prática abusiva.

Relata que a instituição financeira não comprovou o envio de faturas mensais ou sequer a utilização do cartão, inexistindo transparência contratual e sendo manifesta a abusividade na taxa de juros praticada;

Defende que a sentença contrariou os princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da proteção ao consumidor hipossuficiente, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para (a) conversão do contrato em empréstimo consignado, (b) repetição do indébito em dobro, (c) indenização por danos morais, e (d) fixação de juros dentro dos limites legais.

Em suas contrarrazões, o recorrido, BANCO BNP PARIBAS S/A, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral do édito sentencial.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 323143389.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais,
por meio da qual a parte autora objetiva a conversão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente formalizado entre as partes e cuja execução implicou transferência bancária do valor pactuado à conta da apelante e posterior desconto do valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento.

A parte apelante sustenta que a sentença desconsiderou o vício de consentimento, uma vez que a contratação foi feita sob o entendimento de que se tratava de um empréstimo consignado com parcelas fixas e condições pré-determinadas.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate se limita à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos o contrato denominado “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela parte autora. Vejamos:

Além de toda a documentação que instrui os autos, consistente em contrato bancário devidamente assinado, comprovante de endereço e documentos pessoais, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantia referente ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 322921438. Confira-se:

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...). (N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Logo, inexiste nos autos qualquer indício de abusividade contratual ou de prática comercial desleal por parte da instituição financeira, que demonstrou o cumprimento do dever de informação. O contrato foi formalizado com regularidade, o valor foi disponibilizado e utilizado pela autora, e os encargos estavam previamente discriminados.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025